Tribunal: CARF
Processo: 11968.001087/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/11/2008
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA. CONFIGURAÇÃO
Caracteriza embaraço à fiscalização passível de aplicação da multa estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea c, do Decreto-Lei no 37/1966 quando o operador portuário promover operação de carga e descarga de mercadoria procedente do exterior sem a informação da atracação, que dificulte ou impossibilite o acompanhamento da fiscalização.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO OU DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
MULTA ADUANEIRA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não há como caracterizar a condição requerida pela denunciação espontânea para os casos de descumprimento de obrigações tributárias acessórias autônomas, como na operação de carga e descarga sem o acompanhamento da fiscalização, pois a infração restou configurada e o prejuízo ao controle aduaneiro não poderá ser reparado.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.001087/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.342 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
TECON SUAPE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/11/2008
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. OPERAÇÃO DE CARGA
E DESCARGA. CONFIGURAÇÃO
Caracteriza embaraço à fiscalização passível de aplicação da multa
estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37/1966
quando o operador portuário promover operação de carga e descarga de
mercadoria procedente do exterior sem a informação da atracação, que dificulte
ou impossibilite o acompanhamento da fiscalização.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO
OU DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente ou
do responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco são
dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no
02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária
MULTA ADUANEIRA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Não há como caracterizar a condição requerida pela denunciação espontânea
para os casos de descumprimento de obrigações tributárias acessórias
autônomas, como na operação de carga e descarga sem o acompanhamento da
fiscalização, pois a infração restou configurada e o prejuízo ao controle
aduaneiro não poderá ser reparado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer as
alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.001087/2008-96
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.342 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.001087/2008-96

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo do Auto de Infração de fls. 02/13, referente à multa prevista
no art. 107, inc. IV, alínea “c”, do DecretoLei no 37, de 18 de novembro de 1966, com
redação dada pelo art. 77, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, perfazendo o
crédito tributário lançado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Conforme descrito em Relatório Fiscal, fl.03, o operador portuário, Tecon Suape S/A,
efetuou operação de carga e descarga de 477 (quatrocentos e setenta e sete) containeres
do navio SANTOS EXPRESS, em 04 de novembro de 2008, sem informação da
atracação no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, o Siscomex Carga,
conforme determina o art. 33 da Instrução Normativa 800/07, fato que, de acordo com a
fiscalização, embaraçou, dificultou e impediu a ação de fiscalização aduaneira em
momento apropriado, afrontando determinação da legislação brasileira.
Diante do relatado, considerouse que o sujeito passivo descumpriu o estabelecido no art.
53 do Decreto 4.543/2002, ao realizar operações de carga e descarga sem informar a sua
atracação à autoridade aduaneira, por meio do sistema, configurando assim, situação de
embaraço à fiscalização.
Cientificado do lançamento em 19/11/2008, o sujeito passivo interpôs impugnação em
01/12/2008, na qual alega em síntese que:
a empresa autuada tentou efetuar alteração antes da atracação do navio, mas não
conseguiu obter a confirmação no SISCOMEX CARGA no momento do registro da
operação. Diante de tal fato, e como a operação do navio se deu durante a madrugada do
dia 04.11.2008 para o dia 05.11.2008, a Autuada na manhã do dia 05.11.2008,
imediatamente após a desatracação do navio do cais, protocolou fisicamente um pedido
de retificação das informações referentes à escala da mencionada embarcação.
observase pela leitura do §4o do Art. 32 da IN 800/07, que na hipótese de o operador
portuário, por alguma razão deixar de registrar no SISCOMEX a atracação de uma
embarcação, cabe a Autoridade Alfandegária local fazêlo, sem que se tenha previsto
nenhuma penalidade para essa falta do operador portuário.
o Tecon Suape S.A. informou a Alfândega a operação e ela se deu normalmente,
não havendo qualquer atitude que possa ser imputada à Autuada que possa
ser considerada como embaraço a fiscalização e justificar a penalidade imposta.
caso se entenda que a autuada de fato tenha praticado a infração descrita no auto de
infração impugnado, é certo que a penalidade imposta deve ser aquela prevista na alínea
'f' do inciso VI do art. 107 do Decretolei n.o 37/66, que prevê multa de R$ 1.000,00 ao
dia pelo descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para executar
atividades de movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro e
serviços conexos, e nunca aquela prevista no art. 107, inciso IV, do mesmo Decretolei.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) julgou
improcedente a impugnação nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 11/11/2008
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.342 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.001087/2008-96

EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
Aplicase a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a quem, por qualquer meio ou forma,
omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, incidência de denúncia espontânea e repisa as
alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.342 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.001087/2008-96

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "c" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
No Recurso Voluntário apresentado a recorrente alega a incidência de denúncia
espontânea e questiona a tipicidade, legalidade e o enquadramento da suposta conduta
infracionária, a violação aos princípios constitucionais, tais como da razoabilidade e
proporcionalidade e o caráter confiscatório da multa e a ausência de dolo.
No caso em tela, conforme relatado, foram efetuadas operação de carga e descarga
de 477 (quatrocentos e setenta e sete) containeres do navio SANTOS EXPRESS, em 04 de
novembro de 2008, sem informação da atracação no sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil, o Siscomex Carga, conforme determina o art. 33 da Instrução Normativa 800/07, o que
configuraria o embaraço à fiscalização aduaneira.
O Auto de Infração traz a seguinte descrição dos fatos:
0 navio SANTOS EXPRESS fez escala no Porto de Suape em 04 de novembro de
2008, atracou As 18:10 horas e desatracou em 05 de novembro de 2008, As 09:10
horas, conforme declaração da Area de manobra de atracação de navios do porto de
suape (fls 11). 0 navio procedente de Caucedo-República Dominicana, trazia a
bordo varias mercadorias, com destino a este e outros portos, do Brasil e do exterior.
Em 05 de novembro de 2008, o operador portuário, solicita a alteração da data da
atracação do navio de 05/11/2008 As 10:23, para 04/11/2008 As 18:10 horas,
alegando problemas para acessar o site da alfândega, motivo pelo qual só registrou a
atracação e desatracação em 05/11/2008 (fls 12).
(...)
A não informação no sistema, provocou a carga e descarga de 477 (quatrocentos e
setenta e sete) contdineres (fls 13) sem fiscalização, fato que embaraçou dificultou e
impediu a ação de fiscalização aduaneira no momento da operação, pois
para o sistema Siscomex Carga, instrumento de controle utilizado pela fiscalização
aduaneira atualmente, toda a operação s6 existiu a partir das 10:23 horas do dia
05/11/2008, informando, a operação de encerrou, segundo o próprio operador portuário,
As 09:10 horas. No momento informado da atracação, na realidade, o navio já'havia
concluído a operação, que ocorreu As 09:10 horas.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.342 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.001087/2008-96

A entrada ou a saída de mercadorias do território nacional e a sua movimentação entre
recintos alfandegados pressupõe controles rígidos necessários ao bom desempenho das atividades
aduaneiras de fiscalização e de controle do comércio exterior, sem o quê se comprometem os interesses
relativos à segurança e à economia nacionais.
Assim, o operador portuário ao dificultar o controle aduaneiro das mercadorias
promovendo operação de carga e descarga de 477 (quatrocentos e setenta e sete) conteineres sem
a informação da atracação, sem o acompanhamento da fiscalização, indubitavelmente,
consumou-se a conduta infratora prevista determinada na alínea “c” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Em relação à preliminar de incidência de denúncia espontânea, entendo que não se
aplica ao caso.
O instituto da denúncia espontânea no Direito Tributário, assim como os seus
semelhantes em outros ramos do Direito, visa incentivar o infrator se auto corrigir, através do
reconhecimento voluntário do ilícito e da reparação do bem jurídico violado.
Mesmo tendo a natureza de penalidade administrativa, entendo, contudo, que
algumas infrações não são passíveis de serem beneficiadas pela denúncia espontânea. Quando a
mera conduta do agente é definidor do núcleo do tipo da infração, estamos diante desse caso. Em
outras palavras, quando a simples ação ou omissão do agente configurar o ilícito, não há
possibilidade jurídica de se reparar o dano cometido.
No caso das obrigações acessórias autônomas, em regra, essa situação se
configura. Uma vez que houve a operação carga e descarga sem o necessário acompanhamento
fiscal, a infração está configurada e o prejuízo ao controle aduaneiro não poderá ser reparado.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade e vedação ao confisco, respeita a
matéria cuja discussão é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via
administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo
descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se
encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”,
da CRFB, estando pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No que se refere ao enquadramento alternativo na penalidade prevista no art. 107,
inciso VII, alínea f, do Decreto-lei no 37/66, por “descumprimento de requisito, condição ou
norma operacional para executar atividades de movimentação e armazenagem de
mercadorias sob controle aduaneiro”, igualmente acompanho o entendimento do aresto
recorrido, dado que as penalidades apontadas como alternativas pelo sujeito passivo na sua
impugnação referem-se a condutas genéricas de descumprimento de condições, ao passo que a
fundamentação que ampara o lançamento valeu-se de dispositivos que versam sobre condutas
específicas, as quais se subsumem perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos
preceitos legal e normativo.
Quanto a inexistência de dolo ou culpa, tais alegações são estranhas à regra-matriz
de incidência da multa pois a responsabilidade aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se
comprovar culpa ou dolo ou a efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato (CTN, art.
136).
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.342 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.001087/2008-96

Vale lembrar ainda que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, verificada a conduta e o nexo causal, independia
da sua intenção ou culpa e da extensão dos efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de não conhecer as alegações de inconstitucionalidade, em
rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 60
DF CARF MF
Original